Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO.

1 – Responsabilidade civil. Dano moral. Inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito. A inscrição indevida da autora em cadastro de proteção ao crédito, por si só, configura dano moral presumido, independentemente de demonstração de dano (in re ipsa). (AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, STJ, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021). Os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada, a gravidade do fato e as circunstâncias do caso indicam que o valor dos danos morais fixado na sentença atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

2 – Apelação conhecida e desprovida.

L